Tribunal: STF
Processo: Rcl 49249
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Rafael Henriques Monteiro contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.329.783, por suposta afronta à decisão proferida no RE 560.900, leading case do Tema 22 da repercussão geral. 
    Afirma que o reclamante foi reprovado em fase de concurso público pois responde a processo criminal, contudo sem condenação (eDOC 1, p. 2). 
    Alega-se que demonstrou, durante toda a instrução processual ”não estar respondendo a inquérito policial, policial militar ou administrativo, não estar sendo investigado criminalmente, não ter processo criminal em aberto, não ter sido beneficiado por transação penal, nem ter sido condenado criminalmente e nem possuir antecedentes criminais ” (eDoc 1, p. 3).
    Afirma que, não obstante ter apontado afronta a diversos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, as instâncias ordinárias negaram o direito de continuar a participar do certame. 
    Após sucessivos recursos, apresentou recurso extraordinário que foi autuado sob o nº 1.329.783, e distribuído ao Ministro Alexandre de Moraes. Ao julgar o referido processo, negou-se seguimento por considerar que a decisão dos autos subjacentes convergem com o precedente do Tema 22. Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta Casa. 
    Entende que, em assim decidir, a própria Corte Constitucional negou a aplicação escorreita do entendimento firmado na Tese 22, uma vez que não restou resguardada a presunção de culpabilidade, o tratamento igualitário e a isonomia do concurso público. 
    Requer seja julgada procedente a ação ante a violação à Tese 22 da repercussão geral. 
    Dispenso a remessa à douta Procuradoria-Geral da República, com fulcro no artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    É a síntese do necessário. Decido. 
    Há manifesta inadequação da reclamação para a hipótese dos autos. É que a decisão reclamada não é sindicável na via eleita, porquanto consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza”. (Rcl 3.916 - AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.8.06). 
    Por todos, em mesmo sentido, vejam-se ainda outros julgados a demonstrar ser pacífico esse entendimento: Rcl. 15.790 - AgR, relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, Dje. 3.3.2015; Rcl 13.996- AgR, relator o Ministro Teori Zavascki, Pleno, unânime, DJe de 10.6.2013; Rcl. 2.969- AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJe. De 25.3.2010. 
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 989, III, do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação, por ser manifestamente incabível, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente